Tribunal: TJPA
Processo: 0819631-27.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819631-27.2023.8.14.0000

PACIENTE: FAGNER VIEIRA VASCONCELOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE SOURE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – ART. 217-A, DO CP.
1)

ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA
– NÃO CONHECIMENTO. A alegação de negativa de autoria delitiva é questão que demanda revolvimento e análise do conjunto fático-probatório dos autos principais, o que não se coaduna com a via estreita do presente
mandamus
. Não conhecimento.
2)
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Estupro praticado, em tese, contra vítima de 10 (dez) anos de idade, sobrinha do paciente, mediante a prática de atos libidinosos diversos de conjunção carnal, consistentes em toques na parte íntima da ofendida, sendo que além disso, o coacto já responde a outra ação penal por delito diverso, havendo necessidade de se acautelar a ordem pública, em face das circunstâncias fáticas delineadas na hipótese, conforme destacou o juízo
a quo
no

decisum
que decretou, bem como no que manteve a medida extrema no édito condenatório.
Imprescindibilidade da segregação cautelar lastreada em dados concretos existentes nos autos.
3)

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA, DENEGADO.

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em conhecer em parte a ordem impetrada, e nesta, denegá-la
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Jaime dos Santos Rocha Junior em favor de FAGNER VIEIRA VASCONCELOS, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c arts. 647 e 648, inc. I, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Soure.

Narra o impetrante, que o paciente se encontra preso, por força de prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, do CPB, aduzindo, em síntese, não ter o aludido paciente incorrido na conduta típica a ele imposta, tendo em vista a inexistência de elemento capaz de atestar a autoria delitiva a ele imputada.

Alega, por fim, estar o coacto sofrendo constrangimento ilegal por ausência de requisitos da prisão preventiva, a qual foi mantida pelo juiz
a quo
no édito condenatório, razão pela qual requer a concessão do
writ.

Vieram-me os autos por prevenção, oportunidade em que deneguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou regularmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Rocha manifestou-se pelo conhecimento parcial do
mandamus
, e na parte conhecida, pela denegação da ordem
.

Voltaram-me os autos conclusos para decisão.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal em virtude de se encontrar preso preventivamente, tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores do decreto preventivo, o qual foi mantido pelo juízo de origem no édito condenatório, aduzindo ainda não ter o aludido paciente incorrido na conduta típica a ele imposta.

Inicialmente, quanto ao argumento de negativa de autoria, sabe-se que o
mandamus,
por se tratar de via cognitiva, não admite o revolvimento do conjunto fático probatório,

razão pela qual tal alegação não merece ser conhecida na hipótese
, ressaltando-se que em conformidade com o mais recente entendimento dos Tribunais Superiores, não se admite a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio, como na hipótese, cuja via correta para impugnar a matéria vergastada seria a Apelação, que inclusive já foi interposta em favor do paciente.

Quanto

à alegação de

ausência dos requisitos autorizadores do decreto preventivo, o qual foi mantido pelo juízo de origem no édito condenatório,

vê-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão que decretou a prisão preventiva, mediante representação da autoridade policial, bem como a que manteve a medida extrema, ante a necessidade de garantia da ordem pública
,
pois o crime foi praticado, em tese, contra uma infante de 10 (dez) anos de idade, sobrinha do paciente, mediante a prática de atos libidinosos diversos de conjunção carnal, consistentes em toques na parte íntima da ofendida, sendo que além disso, o mesmo responde a outra ação penal por delito diverso, evidenciando-se, portanto, a imprescindibilidade da medida extrema, evidenciada pelas circunstâncias fáticas delineadas na hipótese, conforme destacou o juízo
a quo
nos referidos
decisuns.

Por todo o exposto,
conheço em parte a ordem impetrada, e nesta, a denego.

É como voto.

Belém, 22/03/2024